Tribunal: TJPA
Processo: 0801762-04.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801762-04.2018.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

APELADO: ANA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA
NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PACIENTE DIAGNOSTICADA
COM
CARCINOMA ESPINOCELULAR MODERADAMENTE DIFERENCIADO INVASIVO E ULCERADO
. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO COM LEITO COM SUPORTE
INTENSIVO E COM ESPECIALIDADE EM ONCOLOGIA,
BEM COMO, DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CASO NECESSÁRIO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA
.
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
PRECEDENTE DO STJ JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ASTREINTE ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO E DEFENSORIA POSSUEM A MESMA FONTE DE CUSTEIO. ACOLHIMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE CRIME POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Apelação do Município de Parauapebas.
Preliminar de Nulidade da Sentença por Julgamento Extra Petita.

Em análise do teor da sentença, em especial da parte dispositiva, não se identifica a hipótese de julgamento extra petita, uma vez que o Juízo a quo decidiu a questão dentro dos limites do pedido contido na inicial, qual seja,
a disponibilização de leito especializado e transporte da Interessada para hospital com especialista em oncologia, afim de viabilizar o tratamento adequando à autora
. A Ação de Obrigação de Fazer tem por objetivo garantir à autora o tratamento e atendimento adequado para a enfermidade que lhe acomete, vez que em razão do diagnóstico de
carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado invasivo e ulcerado
, vem sofrendo com intensas dores e sangramentos, necessitando com urgência receber atendimento especializado e ser transferida para unidade hospitalar com médicos especialista em oncologia
, logo
,
justifica-se a condenação do Ente Municipal em
custear as despesas com o transporte necessário a manutenção da saúde da paciente.

2.

O Superior Tribunal de Justiça,
possui entendimento consolidado de que o pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita
.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível a despeito do
direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4.

O laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
2917654 - Pág. 10
)
, é taxativo ao afirmar que a autora encontra-se internado em estado grave, apresentando piora em seu quadro clínico, vez que está evoluindo para metrorragia, em virtude de apresentar carcinoma espinocelular diferenciado invasivo e ulcerado
, necessitando
, urgentemente ser transferido para hospital com leito
com suporte intensivo e especialidade em oncologia, para que possa receber o atendimento e tratamento adequado
.

5.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6.

Possibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública e razoabilidade do valor fixado.
No que concerne a alegação de impossibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública, sabe-se que tal medida visa garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da autora, importa ressaltar que, a fixação de multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação.

7.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

8.

Apelação do Município de Parauapebas conhecida e não provida.

9.

Apelação do Estado do Pará. Pedido de exclusão quanto à condenação do Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
Necessidade de acolhimento do pedido exclusão, vez que possuem a mesma fonte de custeio (art. 381 do CC/02 e Súmula nº 421/STJ).

10.

Apelação do Estado do Pará conhecida e provida.

11.

Remessa Necessária.
Quanto a
aplicação de sanções civis e criminais
(crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa), são medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo. Precedentes.

12.

Remessa conhecida e parcialmente provida,
apenas para afastar a advertência de crime por ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis e Remessa Necessária (
processo nº
0801762-04.2018.8.14.0040
- PJE
) interpostas pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e ESTADO DO PARÁ contra o ANA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pela Apelada.

Consta da petição inicial (
Id.
2917654 - Pág. 1
/6
)
, que a autora é portadora de carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado invasivo e ulcerado, com o passar dos dias seu quadro clínico tem piorado, avançando para metrorragia interna, necessitando, por este motivo, urgentemente, ser transferida para unidade hospitalar especializada, para que possa realizar avaliação e tratamento oncológico, conforme laudo médico.

Em razão da demora na transferência da autora para hospital especializado, seu estado de saúde tem se agravado. E, tendo em vista que sua família não dispõe de recursos financeiros para custear sua transferência e internação em hospital que forneça o tratamento adequado a sua patologia, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário, a fim de compelir o Município de Parauapebas e o Estado do Pará a garantirem seu direito à saúde.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará, imediatamente, disponibilize à autora, a avaliação e leito em hospital especializado em tratamento oncológico, bem como, todos os demais tratamentos que se mostrarem necessários. Por sua vez, que o Município de Parauapebas, seja responsabilizado em providenciar a transferência para o leito especializado que será disponibilizado pelo Estado do Pará, que deverá ser feito, caso necessário, por meio aéreo, ficando cada um dos Entes Públicos sujeitos à pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada e crime de desobediência, em caso de descumprimento da liminar.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando de forma individualizada, que o Município de Parauapebas procedesse com a transferência do autor para a localidade que disponibilizasse o leito necessário para o seu tratamento. Ao Estado do Pará, determinou que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilizasse a autora leito especializado em oncologia, a fim de realizar a avaliação e tratamento médicos necessários, ambos sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como de sequestro, nos valores correspondentes ao transporte e ao tratamento na rede privada, além de incorrência em ato de improbidade administrativa. (Id

2739091 - Pág. 1/2
)
.

Em seguida, a parte autora peticionou nos autos comunicando o Juízo que os Entes Públicos até aquela data não haviam cumprido com a determinação judicial, requerendo por este motivo, a aplicação da multa diária, bem como, o imediato sequestro das contas públicas dos requeridos. (Id.
2917658 - Pág. 1/3).

Por sua vez, o Município de Parauapebas (Id
2917662 - Pág. 1/13) e o Estado do Pará (Id. 2917766 - Pág. 1/14) apresentaram suas
contestações e, a autora réplica as contestações (Id.
2917775 - Pág. 1).

Na sequência,

o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.
2917783 - Pág. 1/4
):

(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL
, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento,
sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais,
conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão do STF já ter permitido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública (AR 1.937 AgR), estando superada a Súmula 421 do STJ,
condeno os requeridos em honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, conforme disposto no §8º do artigo 85 do CPC
.

Deixo de proceder com a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, tendo em vista tratar-se das hipóteses previstas nos termos dos incisos II e III, § 3º do artigo 496, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 13 de novembro de 2019
. (grifos nossos).

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas apelou (Id.
2917791 - Pág. 1/16
), suscitando, preliminarmente, a nulidade do jugado, ante a ocorrência de julgamento extra petita. No mérito, alega violação aos princípios da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública.

Aduz, ainda, impossibilidade de aplicação de multa contra a Fazenda Pública, ausência de razoabilidade e desproporcionalidade na aplicação da multa.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar e, a consequente reforma da sentença para julgar improcedente a ação ordinária.

O Estado do Pará, igualmente insatisfeito com a sentença, interpôs recuso de apelação (Id.
2917792 - Pág. 1/6)
, insurgindo-se, tão somente quanto, a condenação em honorário advocatício em fazer da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id.
2917795 - Pág. 1/2)
, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

As apelações foram recebidas apenas no efeito devolutivo (Id.
3025049 - Pág. 1
)
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento e não provimento dos Apelos (Id.
3068225 - Pág. 1
/9
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las separadamente.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

O Ente Municipal, em suas razões recursais, alega a existência de
julgamento extra petita, vez que, o pedido autoral atendia o que ficou estabelecido em repercussão geral, no Tema nº 793 do STF, porém, o magistrado a quo, teria entendido pela solidariedade dos entes públicos (Município de Parauapebas e Estado do Pará), condenando ambos em dar cumprimento à obrigação pleiteada.

De início, convém destacar, que nas demandas que envolvem tratamento de saúde, muita das vezes não se pode precisar todos os medicamentos e procedimentos que serão necessários, bem como, a quantidade, no curso do tratamento, para a preservação do Direito à saúde, cabendo ao médico especializado orientar, no curso do tratamento, quais os medicamentos, exames e tempo de duração dos procedimentos necessários à garantia do direito de saúde da autora.

Neste sentido, destaca-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR TRATAMENTO DE SAÚDE À PARTE AGRAVADA. ALEGADA CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 24283 MG 2011/0091308-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/04/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA MENOR
.
PRELIMINARES DE CONDENAÇÃO GENÉRICA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EM FORNECER MEDICAMENTO A SEUS MUNÍCIPES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÀRIA CONTRA A PESSOA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA.
PRELIMINARES REJEITADAS. TESES NÃO VERIFICADAS.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA À UNANIMIDADE. 1- A decisão apelada ratificou a liminar anteriormente concedida nos termos do pedido inicial, para fornecer medicamentos a menor enferma. Como prelecionam os artigos. 6º e 196 da CF, consubstanciando o direito à saúde, vê-se a necessidade do Estado dar cumprimento à direito inalienável e indispensável como pleiteado na exordial. 2- A obrigação de assegurar o direito à saúde é solidária. Forte é o posicionamento no sentido de que a CF/1988, erige a saúde como direito de todos e dever do Estado (art.196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federados no polo passivo da demanda. 4- inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimentos de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 5- É pacifico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. 6-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA, 2016.03393533-96, 163.427, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-24). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA,
NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPOR OBRIGAÇÃO INCERTA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ -
REJEITADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES 2. Julgamento Extra Petita - Não há que falar em decisão extra petita, a sentença guarda intrínseca relação com as questões fáticas e jurídicas debatidas a quando da instrução processual. 3.
Nulidade da Sentença por apresentar condenação genérica. Não merece prosperar tal alegação tendo em vista que o tratamento médico hospitalar da paciente está condicionado ao quadro clínico apresentado pela mesma e, diante disso, deve ficar adstrito à orientação dos facultativos que a atendem, pelo que descabe falar em condenação genérica. Precedentes do STJ.
4. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 5. Em reexame necessário e apelação cível, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, 2016.02987397-87, 162.520, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-25, Publicado em 2016-07-28). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM MOLÉSTIA GRAVE.
INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. COMPETE AO MÉDICO ESPECIALIZADO A ESPECIFICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA, 2016.00899114-94, 156.961, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-10, Publicado em 2016-03-15). (grifos nossos).

Os argumentos do apelante carecem de razão, pois em análise do teor da sentença, em especial da parte dispositiva, não se identifica a hipótese de julgamento extra petita, uma vez que o Juízo a quo decidiu a questão dentro dos limites do pedido contido na inicial, vez que, confirmou integralmente os termos da decisão liminar, a qual direcionou as obrigações a cada um dos entes públicos.

A Ação de Obrigação de Fazer tem por objetivo garantir à apelada leito em hospital especializado para tratamento oncológico, bem como, avaliação e tratamento, tendo em vista ser portadora de
carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado invasivo e ulcerado
, fato este que justifica a condenação dos Entes Públicos em garantir a manutenção da saúde da autora.

Assim sendo, o Estado do Pará ficou com a obrigação de disponibilizar leito em hospital especializado e, por outro lado, o Município de Parauapebas, coube a responsabilidade de arcar com os custos do transporte da paciente à unidade hospitalar informada pelo Estado.

Ademais, imperioso destacar, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita, como ocorreu na hipótese em análise, senão vejamos:

“(...) 5. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se, plenamente, à natureza do provimento conferido ao autor pelo acórdão recorrido, não há falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil. 6. Na aplicação do direito à espécie, o magistrado deve decidir os pontos controversos nos limites das balizas prescritas pelo autor, atendo-se aos requerimentos ao final postulados sem, contudo, abster-se da interpretação lógico-sistemática das questões desenvolvidas pela parte ao longo da petição inicial. 7. Nos termos do princípio jura novit curia - segundo o qual, diante dos fatos da causa, compete ao juiz dizer o direito -, a mera adoção de fundamentoa5 legal diverso do invocado pela parte demandante não importa em julgamento extra petita. (...) 10. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.” (REsp 1208207/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 27/03/2015)

Registra-se ainda que, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Em consonância com este entendimento, imperioso mencionar trecho da manifestação do órgão Ministerial, que na qualidade de fiscal da ordem jurídica, assim destacou, senão vejamos:

(...)
O Município de Parauapebas suscitou, em sede de preliminares, a nulidade da sentença, vez que alegou que o Juízo ao ter determinado a solidariedade entre os entes, não houve pedido expresso da Defensoria Pública nesse sentido, razão pela qual entendeu pelo julgamento extra petita.

(...)

Neste diapasão, é patente e inquestionável que o direito a saúde é de responsabilidade dos entes federados solidariamente, e sendo assim, a parte pode demandar contra qualquer um dos entes estatais. Esse princípio de Atendimento Integral é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art.198), competindo solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o seu cuidado (art.23, II), bem como a organização da seguridade social, garantindo a universalidade da cobertura e do atendimento (art.194, § único).

Logo como já dito, a própria Constituição Federal fixa a competência comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para cuidar da saúde, da assistência, proteção e garantia das pessoas que possuem alguma doença grave, patologia. (...)

Assim, considerando os apontamentos acima mencionados,
rejeito a preliminar de julgamento extra petita.

DO MÉRITO

DO DIREITO SUBJETIVO À SER TUTELADO E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

Em suas razões recuais, o Ente Municipal sustenta que o direito, enquanto norma de eficácia limitada, deve observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde, impossibilidade de aplicação de multa contra Fazenda Pública, ausência de razoabilidade e a desproporcionalidade da multa.

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
2917654 - Pág. 10
)
, é taxativo ao afirmar que a autora encontra-se internada em estado grave, apresentando piora em seu quadro clínico, vez que está evoluindo para metrorragia, em virtude de apresentar carcinoma espinocelular diferenciado invasivo e ulcerado
, necessitando
, urgentemente ser transferida para hospital com leito
com suporte intensivo e especialidade em oncologia, para que possa receber o atendimento e tratamento adequado
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Município de Parauapebas deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Parauapebas no sentido de viabilizar o tratamento médico da autora, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Parauapebas providencie a transferência da paciente para Hospital com leito com suporte intensivo e com especialidade em oncologia, bem como, todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos que se mostrarem necessários.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA FAZENDA PÚBLICA
E DA RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO

Em suas razões recursais o Ente Municipal argumenta que a aplicação de multa a serve somente para onerar a Fazenda Pública, bem como, que no caso em tela, o que deve prevalecer é o interesse público sobre o particular. Afirma, ainda, que o valor de R$ de 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 mostrar-se desarrazoado, vez que supera consideravelmente o valor da obrigação de fazer pleiteada pela autora /Apelada e, viola o princípio da separação dos poderes.

No que concerne a alegação de impossibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública, sabe-se que tal medida visa garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da autora, importa ressaltar que, a fixação de multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação, dispondo tais dispositivo:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como medidas necessárias, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a aplicação de multa e, inclusive o bloqueio de valores, mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ainda no que se refere à possibilidade de fixação de multa diária em matéria de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, conforme verifica-se a seguir:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis
o bloqueio de verbas públicas e a
fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde
. Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de
é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o
ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...)
Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões
. (...)
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual dever de fornecer fármaco
. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ
. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário,
determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio)
, segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator

(STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE
. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013) – Grifo Nosso

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO DO DOMICÍLIO. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO
. EXTENSÃO AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização da pretensão somente foi concretizada após a intervenção judicial.

2.
As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da paciente ao acesso à Saúde, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807876-45.2019.8.14.0000 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 09 de dezembro de 2019.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora (TJ/PA, documento nº 2580812, 2580812, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-16) – Grifo Nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. INCABÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA SE SOBREPÕE A QUALQUER INTERESSE. BENS DE MÁXIMO VALOR JURÍDICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO ATUA COM A FINALIDADE DE EVITAR ABUSOS. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- (...)
4-O Estado tem a obrigação e o dever de realizar as ações necessárias garantidoras do direito à saúde e ao bem estar da coletividade, já que relativos aos fundamentos previstos na Constituição Federal, o tratamento e o fornecimento gratuito de medicamentos a pessoas mais necessitadas.
Possibilidade de aplicação de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas com a finalidade de compelir a Administração Pública a cumprir ordem judicial que concede tratamento médico a particular, quando a demora acarrete à saúde e à vida do demandante
; 5-A atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes. A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de checks and balances (freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. 6-O E. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.069.810/RS, em procedimento de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da possibilidade de bloqueio ou sequestro das verbas públicas a fim de garantir o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico indispensável, aos que deles necessitam, como forma de concretizar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.7-RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (PROCESSO Nº 0000661-06.2014.8.14.0104; ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RECURSO: APELAÇÃO; RELATORA: NADJA NARA COBRA MEDA; Data de Publicação: 30/04/2018) – Grifo nosso

Ademais, quanto a alegação de desrrazoabilidade do valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, é possível constatar dos autos, que o referido valor deu-se dentro dos limites e em obediência a decisão monocrática de minha relatoria proferida nos autos do Agravo de Instrumento, processo nº 0800199-32.2017.814.0000 (Id.
1443364 - Pág. 3/7)
, senão vejamos:

(...) No caso em análise, em um Juízo de cognição não exauriente, verifica-se a probabilidade do provimento do recurso, considerando que o Agravante apresentou elementos suficientes para subsidiar o deferimento da liminar.

Com efeito, a princípio, a multa estipulada ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que
converto a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, ex vi do art. 955 e art. 1.019, I, ambos do CPC/15, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, nos termos da fundamentação. (grifo nosso)

Acerca do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM RAZÃO DE REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
. DECISÃO AD QUEM QUE MANTEVE, EM ANÁLISE SUMÁRIA, A
ORDEM DE BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), DADO O VALOR DO MEDICAMENTO E O TEMPO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
. AGRAVO INTERNO VISANDO A RETRATAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente e que, aos entes federativos é dado o cumprimento do dever, para garantir o tratamento adequado da menor, a fim de garantir a dignidade e o desenvolvimento saudável desta. 2
. As astreintes e os bloqueio das verbas públicas são plenamente cabíveis, na medida em que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito da paciente ao acesso à Saúde
. 3. Decisão agravada pautada na necessidade de dispensação de medicamento indispensável à saúde. 4.
Ordem de bloqueio em valor condizente ao custo do tratamento, o tempo de descumprimento, a necessidade de cumprimento do provimento

jurisdicional, o caráter coercitivo, e pautada no princípio da proporcionalidade, ponderando-se entre a efetividade do processo e a vedação do enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800147-65.2019.8.14.0000 ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém(PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(2594194, 2594194, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18) (grifo nosso)

Assim, a as alegações suscitadas pelo apelante não merecem prosperar.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual.

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02.

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.
(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Igualmente, se manifesta esta Egrégia Corte Estadual:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. (...)
6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC
; 8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF - Tema 810 e STJ - Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20). (grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA FAZENDA PÚBLICA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENT ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento a saúde da população.
2. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da Defensoria Pública Estadual, por ser a mesma fonte de custeio que os remunera. 3. Limitação da multa astrient arbitrada, para deliminar o valor da multa
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

(TJPA, 2017.01168742-44, 172.236, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-27). (grifo nosso).

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ENTE PERTECENTE A ESTRUTURA ESTATAL ACIONADA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada
. 2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010). 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA, 2017.01131261-64, 172.041, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-23). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE STENT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Ação Ordinária visando o fornecimento de tratamento cirúrgico para colocação de Stents.
Requerente patrocinada pela Defensoria Pública do Estado
. Sentença de procedência do pedido, com resolução de mérito, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.
II- Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
. III- Embargos de declaração conhecidos e providos a fim de sanar a omissão apontada, para excluir a condenação do Estado do Pará em honorário advocatícios em favor da Defensoria Pública.

(TJPA, 2017.04587942-97, 182.242, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-26). (grifo nosso).

Deste modo, resta indevida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Estado do Pará e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio, devendo ser reformada a sentença neste aspecto, para excluir da condenação a obrigação do Estado pagar honorários advocatícios.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

O Magistrado de primeiro grau confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando que o Município de Parauapebas e Estado do Pará à
obrigação de fazer descrita à exordial, para a continuidade do tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular
, advertindo quanto a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos por ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento da decisão.

Contudo, no que diz respeito a aplicação de sanções civis e criminais
(crime de desobediência e

responsabilização por improbidade administrativa), são medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0005137-06.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, tendo como interessado MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. nº 0015808-10.2016.8.14.0005) proposta pelo agravado. (...)
Em caso de descumprimento, determino, ainda, a extração de peças para remessa ao Ministério Público para apuração de possível prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa
. Majoro a multa fixada na decisão de fl. 39, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a ser revertido em favor do Autor (interessado/paciente), o Senhor MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Com relação a imposição de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que: O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612). Logo, quanto à advertência de prática de eventual crime de desobediência praticado pelo agravante, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que: para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007). A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 995 e art. 1.019, I, CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que em caso de descumprimento da decisão recorrida, a multa cominada recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, bem como, para retirar os efeitos da advertência quanto à prática do crime de desobediência e improbidade administrativa
. (...). (TJPA, 2017.04591459-22, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-01, Publicado em 2017-11-01). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação
. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Assim, faz-se necessário afastar a advertência de ato de improbidade administrativa, em caso de descumprimento da determinação liminar, pois inexiste fundamento legal para responsabilizar individualmente os agentes públicos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
incontroversa a necessidade do paciente em ser transferida para Hospital especializado com
suporte intensivo e com especialidade em oncologia
, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E, NEGO-LHE PROVIMENTO
. Quanto
à APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
, para excluir da condenação Estatal o pagamento referente aos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. Assim como,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, e, reformo parcialmente a sentença, apenas
para
afastar a advertência de caracterização de crime de improbidade administrativa, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2020